Tribunal: TJDFT
Processo: 0036108-68.2014.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA DO EXEQUENTE. INTIMAÇÃO PESSOAL POR SISTEMA ELETRÔNICO. REGULARIDADE. SÚMULA 240 DO STJ. INAPLICABILIDADE EM EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu processo executivo sem resolução do mérito, com fundamento no abandono da causa pelo exequente, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se à regularidade da extinção do feito por abandono da causa, considerando (i) a validade da intimação pessoal realizada por meio do sistema eletrônico e (ii) a necessidade de requerimento do executado para a extinção do processo, conforme a Súmula 240 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Para a extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III e §1o, do CPC, é imprescindível a inércia do autor por prazo superior a 30 dias, além da sua intimação pessoal para suprir a falta em 5 dias.
4. No caso em análise, o banco-apelante está devidamente cadastrado como parceiro eletrônico junto ao Tribunal de Justiça, de modo que a intimação realizada via sistema eletrônico equivale à intimação pessoal, conforme o disposto nos arts. 5o, §6o, e 9o, §1o, da Lei 11.419/2006 e na Portaria GC no 160/2017 do TJDFT.
5. Consta nos autos que o exequente foi regularmente intimado, por meio eletrônico, tanto para requerer o prosseguimento do feito quanto para promover os atos necessários ao andamento do processo, mantendo-se inerte em ambas as ocasiões. Assim, preenchidos estão os requisitos legais para a extinção do feito por abandono.
6. A exigência de requerimento da parte contrária, prevista na Súmula 240 do STJ, não se aplica ao caso de execução não embargada, uma vez que o desinteresse do executado é presumido, conforme entendimento consolidado do STJ e deste Egrégio Tribunal.
7. Nesse sentido, já decidiu esta Corte que “não se aplica o disposto na Súmula no 240 do STJ às execuções não embargadas ou à fase de cumprimento de sentença não impugnado, pois não é possível presumir interesse do executado no prosseguimento do processo” (Acórdão 1398078, 0008371-09.2013.8.07.0007, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 8a Turma Cível, DJE 23/3/2022).
8. Mostra-se correta, portanto, a sentença que extinguiu o processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, não havendo reparos a serem realizados.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação conhecida e desprovida
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e §1o; Lei 11.419/2006, arts. 5o, §6o, e 9o, §1o; Portaria GC no 160/2017 do TJDFT.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 240.
TJDFT, Acórdão 1683716, 0028049-23.2016.8.07.0001, Rel. Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, DJE 12/4/2023.
TJDFT, Acórdão 1398078, 0008371-09.2013.8.07.0007, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 8a Turma Cível, DJE 23/3/2022.
(ic)